Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0751323-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MAUDAZITA MACHADO DECISÃO Diante do afastamento legal do Relator originário, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0705052-07.2023.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado de Fazenda Pública do DF, que fixou os termos da correção do valor devido (integrada pela decisão de ID 214921553, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente), nos seguintes termos: “Quanto à correção do valor devido, tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, considerando a Lei Complementar Distrital no 435/2001, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito tributário devem incidir da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 (Acórdão 1904859, 07485415120238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, intime-se a autora para juntada das fichas financeiras até junho de 2024, conforme solicitado pela Contadoria Judicial ao ID 206618076, no prazo de 5 dias.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende que a correção monetária dos débitos tributários no âmbito do Distrito Federal deve observar a Lei Complementar 943/2018 que determinou a aplicação da SELIC na correção do crédito tributário distrital. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a aplicação da SELIC como fator de correção dos débitos objeto de cumprimento de sentença na origem. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, presente a probabilidade do direito vez que a Lei Complementar n.o 943/2018 que alterou a Lei Complementar n.o435/2001 e fixou o índice de correção dos débitos tributários no âmbito do Distrito Federal para SELIC. No mesmo sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1940021, 0714244-33.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Da mesma forma, caracterizada urgência em razão da necessidade de elaboração dos cálculos para cumprimento da sentença utilizando-se o índice legalmente fixado. Nestes termos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos ao Relator originário. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator